Tribunal: TJSP
Processo: 0002532-82.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Embargos de terceiro e anulatória de arrematação judicial - Execução fiscal decorrente de não-pagamento de ICMS – Penhora sobre bem imóvel do sócio –Preliminares de intempestividade dos embargos de terceiro e de ilegitimidade ativa acolhidas na origem – Ausência de interposição recursal quanto as preliminares – Preclusão da matéria – Pedido de nulidade da arrematação judicial por ausência de

Ementa:
Embargos de terceiro e anulatória de arrematação judicial - Execução fiscal decorrente de não-pagamento de ICMS – Penhora sobre bem imóvel do sócio –Preliminares de intempestividade dos embargos de terceiro e de ilegitimidade ativa acolhidas na origem – Ausência de interposição recursal quanto as preliminares – Preclusão da matéria – Pedido de nulidade da arrematação judicial por ausência de intimação do cônjuge do executado – Descabimento – Ciência da penhora por parte da esposa comprovada nos autos – Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000800945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002532-82.2014.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
apelantes JAIRO DE CASTRO ALMEIDA LTDA, CELIA APARECIDA
MIRANDA DE ALMEIDA, JAIR DE CASTRO ALMEIDA, JAIRO DE CASTRO
ALMEIDA e ROSANI NOGUEIRA DE ALMEIDA, é apelado LUCAS AUGUSTO
PONTE CAMPOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível n° 0002532-82.2014.8.26.0445

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Jairo de Castro Almeida & Cia Ltda e
outros
Apelados: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e Lucas Augusto Ponte Campos
Comarca: Pindamonhangaba
Vara: Setor de Execuções Fiscais
Juíza prolatora: Dra. Lais Helena de Carvalho
Scamilla Jardim
TJSP (voto no 14758)
Embargos de terceiro e anulatória de arrematação
judicial - Execução fiscal decorrente de não-
pagamento de ICMS Penhora sobre bem imóvel do
sócio
Preliminares
de
intempestividade
dos
embargos de terceiro e de ilegitimidade ativa
acolhidas na origem
Ausência de interposição
recursal quanto as preliminares
Preclusão da
matéria
Pedido de nulidade da arrematação
judicial por ausência de intimação do cônjuge do
executado Descabimento Ciência da penhora por
parte
da
esposa
comprovada
nos
autos

Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida -
Recurso de apelação desprovido
Apelação cível manejada por Jairo de Castro
Almeida & Cia Ltda e outros em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo e de Lucas Augusto Ponte Campos nos autos de
embargos de terceiro que tramitam no Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de Pindamonhangaba, cuja r. sentença julgou improcedente o
pedido inicial, deixando de anular a arrematação do bem imóvel objeto da
matrícula no 24.570 do Cartório de Registro Civil local. Condenou os
embargantes em custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindicam os embargantes a desconstituição da r.
sentença, a fim de que seja anulada a arrematação, retornando o imóvel
ao “status quo ante”, sustentando que as esposas de Jairo de Castro
Almeida e de Jair de Castro Almeida, sócios da empresa executada,
ambos casados sob o regime de comunhão de bens, não foram citadas a
compor a lide, nem mesmo intimadas acerca do andamento do processo.
Defendem que a assinatura aposta no mandado de intimação da ex-
esposa de Jairo de Castro Almeida, não é de Roseni Nogueira Almeida,
havendo divergência de assinaturas. Por fim, alega que, em que pese ao
valor depositado nos autos a título da arrematação, foi firmado acordo de
parcelamento com a Fazenda Pública Estadual, o qual vem sendo
cumprido, de modo que os embargantes estariam pagando o débito em
duplicidade.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado somente por Lucas Augusto Pontes Campos (fls. 560/563).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo interpôs execução fiscal em face de Jairo de
Castro Almeida & Cia Ltda, referente à certidão de dívida ativa no
151621040, que levou a penhora do imóvel constante da matrícula no
24.570 em nome de um dos sócios da empresa, Jairo de Castro Almeida
e sua esposa Roseni Nogueira Almeida e de seu irmão Jair de Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Almeida e respectiva cônjuge Célia Aparecida Miranda de Almeida, tendo
o bem sido arrematado em 30.04.2013 por Lucas Augusto Ponte
Campos.
Jairo de Castro Almeida & Cia Ltda e outros
interpuseram embargos de terceiro c/c anulatória de arrematação, sob os
argumentos de que a arrematação do imóvel se encontra eivada de
vícios. Contudo, agiu com acerto o douto magistrado a quo ao acolher as
preliminares de ilegitimidade ativa para os embargos de terceiro daqueles
que figuram como executados na execução fiscal, quais sejam Jairo de
Castro Almeida & Cia Ltda e seu sócio Jairo de Castro Almeida, e de
intempestividade dos embargos com relação a Jair de Castro Almeida,
Célia Aparecida Miranda de Almeida e Roseni Nogueira Almeida, além
de declarar a improcedência do pedido de anulação da arrematação.
De proemio, nota-se que o recurso de apelação
concerne tão somente à improcedência do pedido de anulação da
arrematação, não sendo discutidas as preliminares de ilegitimidade ativa
e de intempestividade dos embargos, razão pela qual restam preclusas
referidas matérias.
Superada esta questão, passa-se a análise do
mérito. No tocante ao pedido de anulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arrematação, sob os argumentos dos embargantes de que as esposas de
Jairo de Castro Almeida e de Jair de Castro Almeida não teriam sido
intimadas acerca da penhora do imóvel comum, certo é que há mandado
de intimação devidamente cumprido em face dos representantes legais
da empresa: Jairo de Castro Almeida e Roseni Nogueira Almeida (fls. 122
verso), além de que Jair de Castro Almeida e sua esposa Célia Aparecida
Miranda de Almeida deram procuração nos autos para o patrono João
Alves, a fim de substituir a penhora, tudo a demonstrar inequívoco
conhecimento dos fatos (fls. 205).
Ademais, os embargantes foram intimados da
designação do leilão, através do advogado João Alves devidamente
constituído nos autos, mediante publicação veiculada no DJE de
06.02.2013 (fls. 226).
Não prosperam os argumentos trazidos no
recurso de que a assinatura no mandado de intimação não seria de
Roseni Nogueira Almeida, ante a idoneidade esperada do oficial de
justiça que atestou a intimação, além de não ter sido solicitado nem
apresentado exame grafotécnico pelos embargantes.
Sobre o tema, já decidiu esta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
Leilão - Arrematação - Pretensão da agravante em
anular o praceamento realizado, ante a ausência de
intimação da esposa do executado acerca da hasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública - Descabimento - Execução, movida contra a
empresa da qual o marido da agravante é
representante legal, caso em que a exigência de
intimação do leilão diz respeito tão-smente a ele - O
cônjuge do executado deve ser intimado apenas
acerca da penhora, o que, in casu, ocorreu - Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0282150-11.2010.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2011; Data de
Registro: 30/03/2011)
Apelação
Embargos de terceiro
Sentença de
procedência Nulidade da penhora por ausência de
intimação do cônjuge do executado, nos termos do
artigo 655, § 2o, do CPC e do artigo 12, § 2o da LEF
Honorários Cabível a redução para não se onerar
em demasia o erário público Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0005641-08.2011.8.26.0220;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Guaratinguetá - Setor de Execução Fiscal;
Data do Julgamento: 28/05/2015; Data de Registro: 01/06/2015)
Por fim, a defesa apresentada no sentido de que
teria sido firmado acordo de parcelamento com a Fazenda Pública
Estadual referente aos débitos que culminaram na execução fiscal e
consequente arrematação do bem, ora embargado, não está corroborada
em qualquer prova documental, nem sequer mencionam os embargantes
o número do PEP, a fim de dar mais veracidade à afirmação. Ademais,
eventual pagamento em dobro deverá ser questionado nos autos da
execução fiscal e não em sede recursal de embargos de terceiro.
Ante o exposto, de rigor a mantença do r.
Julgado singular, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário logico do julgamento, majoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os honorários fixados na origem em 10% (dez por cento), a título de
honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002532-82.2014.8.26.0445
Apelantes: Jairo de Castro Almeida & Cia Ltda e outros
Apelados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Lucas
Augusto Ponte Campos
Voto no 51.436
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12B2B7C7
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF6195
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002532-82.2014.8.26.0445 e o código de confirmação da tabela acima.